Tribunal: TJSP
Processo: 3003565-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Pretensão à internação compulsória do paciente em clínica psiquiátrica. Tutela deferida para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, no prazo de 48 horas. Recurso da FESP visando apenas reduzir a multa e aumentar o prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Pretensão à internação compulsória do paciente em clínica psiquiátrica. Tutela deferida para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, no prazo de 48 horas. Recurso da FESP visando apenas reduzir a multa e aumentar o prazo para que seja realizada a internação. Cabimento. Necessidade da internação, diante da documentação juntada, comprovando a moléstia que acomete o paciente. Presentes os requisitos à concessão da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de lesão grave e de difícil reparação (art. 300, do CPC). Hipótese, contudo, em que a multa diária para o descumprimento da obrigação foi fixada em valor elevado e desproporcional à medida pretendida, comportando redução para R$ 500,00. Deferida também a dilação do prazo para cumprimento da decisão judicial para 20 (vinte) dias, pois as providências determinadas envolvem procedimentos administrativos e burocráticos. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003565-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003565-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3003565-57.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Rafael Ribeiro de Lima Santos e Municipio da Estância
Balneária de Itanhaém
Comarca: Itanhaém
Juiz: Jamil Chaim Alves
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16355
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À
SAÚDE. Pretensão à internação compulsória do paciente
em clínica psiquiátrica. Tutela deferida para cumprimento
da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00, no prazo de 48 horas. Recurso da FESP visando
apenas reduzir a multa e aumentar o prazo para que seja
realizada a internação. Cabimento. Necessidade da
internação, diante da documentação juntada, comprovando
a moléstia que acomete o paciente. Presentes os requisitos
à concessão da tutela, quais sejam, a probabilidade do
direito alegado e o risco de lesão grave e de difícil
reparação (art. 300, do CPC). Hipótese, contudo, em que a
multa diária para o descumprimento da obrigação foi
fixada em valor elevado e desproporcional à medida
pretendida, comportando redução para R$ 500,00.
Deferida também a dilação do prazo para cumprimento da
decisão judicial para 20 (vinte) dias, pois as providências
determinadas envolvem procedimentos administrativos e
burocráticos. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da decisão de fls. 32, que, nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do
Município de Itanhaém, da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e de
Rafael Ribeiro de Lima Santos, deferiu a tutela de urgência e determinou à
Fazenda Pública do Estado e ao Município que promovam, no prazo de 48
horas, a internação compulsória de Rafael Ribeiro de Lima Santos em uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003565-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
clínica especializada para tratamento psiquiátrico, de acordo com a prescrição
médica juntada nos autos, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária no
valor de R$1.000,00.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo agravou da decisão, alegando, em resumo: a) a imposição de multa pelo
Poder Judiciário deve se dar de maneira razoável, atendendo as peculiaridades
do caso; b) a sanção aplicada viola o princípio constitucional da
independência e harmonia dos poderes, nos termos do art. 2o, da CF/88 e não
pode servir de fonte de enriquecimento ilícito, devendo ser reduzida nos
termos do art. 537, § 1o, do CPC; c) a multa é desproporcional e de excessiva
onerosidade para o Estado, visto que a conta ao final é paga pela sociedade.
Requer seja afastada a multa imposta ao Poder Público ou a sua redução, bem
como seja prorrogado o prazo para cumprimento da obrigação para 20 dias.
Processado o recurso com atribuição de efeito ativo, o
agravado ofereceu contraminuta (fls. 20/22).
É o relatório.
Cuida-se de agravo interposto contra decisão que
determinou às Fazendas Municipal e Estadual providenciarem, no prazo de 48
horas, a internação compulsória de Rafael Ribeiro de Lima Santos em clínica
especializada para tratamento psiquiátrico, de acordo com a prescrição médica
juntada, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária no valor de
R$1.000,00.
Insurge-se a FESP visando apenas reduzir o valor da
multa diária e aumentar o prazo para cumprimento da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003565-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Embora o recurso não impugne a concessão da tutela
provisória em si, convém mencionar que a probabilidade do direito advém da
interpretação dada ao art. 196 da Constituição Federal, que assegura a todos
os cidadãos o direito à saúde, como responsabilidade do Estado. E o perigo da
demora decorre do estado de saúde psiquiátrica do paciente, pois foi
desinternado condicionalmente, conforme Ordem de desinternação de
29/08/2019 para tratamento ambulatorial (fls. 14/31).
Após a desinternação, o médico que acompanha o
paciente em ambulatório relatou que ele apresenta quadro de Esquizofrenia
paranoide e dependência química de múltiplas drogas, tendo o crack como
substância de preferência e em decorrência do comportamento impulsivo,
irritadiço e episódios de heteroagressividade, com alucinações auditivas e
pensamento com conteúdo delirante, indicou a internação involuntária/compulsória.
Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do Código
de Processo Civil, está correta a concessão da tutela de urgência, para
determinar a internação do paciente.
Tem razão a agravante ao se insurgir contra o valor das
“astreintes”.
Inicialmente, observa-se que é cabível a imposição de
multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, na hipótese de
descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do artigo 537 do Código
de Processo Civil.
Como se sabe, as “astreintes” podem ser fixadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003565-57.2019.8.26.0000 -Voto no
5
juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que
ficará obrigada a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo
estipulado (neste sentido, STJ-RF 370/297: 6a T., REsp 201.378), STJ-5a T.,
REsp 267.446-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.3.10.00, deram provimento, v.u.,
DJU 23.10.00, p. 174; STJ-1a T., REsp 690.483-AgRg, rel. Min. José
Delgado, j.19.4.05, negaram provimento, v.u., DJU 6.6.05, p. 208; STJ-2a T.,
REsp 810.017, rel. Min. Peçanha Martins, j. 7.3.06, deram provimento, v.u.,
DJU 11.4.06, p. 248; RT 808/253, 855/255 (cfe. nota 7b do art. 461 do CPC e
legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
40a ed., pág. 560/561).
Dessa forma, a imposição de multa diária para a
hipótese de descumprimento da decisão é adequada, pois a inobservância das
decisões judiciais importa em infringência a direito do lesado.
Contudo o valor fixado pelo Juízo “a quo” é excessivo e
desproporcional ao tratamento indicado, comportando redução para R$
500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem imposição de teto,
porque o tratamento requerido é de alto custo e, se houver um limite para as
“astreintes”, poderá ser mais vantajoso à Fazenda do Estado pagá-la do que
cumprir a obrigação de fazer.
Também assiste razão à agravante quanto ao pedido de
extensão do prazo fixado para o cumprimento da determinação.
O prazo de quarenta e oito horas é, de fato, muito
reduzido, insuficiente para que a Administração Pública possa realizar os
trâmites burocráticos e as providências administrativas necessárias para a
internação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003565-57.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Em razão das circunstâncias do caso concreto, é
razoável a dilação do prazo conforme requerido para 20 dias.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de
reduzir o valor da multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação para
R$ 500,00 (quinhentos reais), e estender para 20 dias o prazo para que seja
providenciada a internação do paciente.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator